Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002005-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 108.787.377-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF: 832.335.201-15 (VÍTIMA), CARLOS ERHARTER - CPF: 383.577.471-91 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – RAZOABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Carlos de Oliveira Eduardo
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 158, §1º e 3º, art. 288-A, ambos do Código Penal e artigos 14 e 16, ambos da Lei 10.826/03 (crime de extorsão em concurso de pessoas com emprego de arma, constituição de milícia privada e porte/posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito).

A impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea, bem como argumenta o excesso de prazo da prisão, que já ultrapassa 90 (noventa) dias. Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida (Id. 157381197).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 157959387).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 159084676, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração, advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como o excesso de prazo da prisão, porquanto segregado desde 20/10/2022.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
q
uanto ao excesso de prazo, importa repisar que o paciente foi segregado preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência de materialidade e indícios de autoria, no qual ele é apontado como autor dos crimes de extorsão com emprego de arma de fogo de uso restrito, juntamente com outros oito indivíduos.

Além da complexidade da ação penal, visto a quantidade de acusados e defensores distintos, existe a necessidade de diversas diligências, dentre elas a de interceptação das comunicações telefônicas ou telemáticas.

Demais disso, em consulta à Ação Penal n. 1001296-12.2022.8.11.0091, atualmente em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (por força de decisão proferida no Conflito de Competência n. 1004225-63.2023.8.11.0000), verifica-se que os acusados ofertaram resposta à acusação, com exceção de Adilson e Walmir, apesar de haverem advogado constituído nos autos.

Contudo, para evitar morosidade no procedimento, o magistrado de piso, antecipadamente, indicou a possibilidade de separação do processo em relação aos denunciados, caso não sejam apresentadas as respectivas respostas em tempo hábil para análise, antes da audiência de instrução, designada para os dias 17, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2023.

Portanto, como se vê, a questão acerca da definição da competência restou dirimida na decisão por mim proferida no conflito de jurisdição n. 1004225-63.2023.8.11.0000, na qual designei o juízo suscitado, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, para resolver as medidas urgentes, tanto que o processo teve diversos andamentos após a decisão, inclusive, como dito alhures, a designação de audiência de instrução.

Nesse contexto, considerando, ainda, que os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, por eventual excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a autoridade apontada como coatora não se mantém inerte.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente. Não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da prisão preventiva se a constrição cautelar foi decretada logo depois da identificação do agente como um dos autores do crime e do oferecimento da denúncia em seu desfavor.
Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (N.U 1019221-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. DEMORA DA DEFESA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ.
COMPLEXIDADE DO FEITO. SETE RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS, DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DILIGÊNCIAS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 3.
Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela razoável complexidade do feito, com pluralidade de réus (7), com advogados diversos e alguns representados pela Defensoria Pública, como também, os vários pedidos de revogação da prisão preventiva, a impetração de dois habeas corpus, na instância ordinária e o requerimento de diligências
. Ademais, segundo consulta no site do Tribunal de Justiça do Maranhão, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento teve início em 5/11/2020 e a continuação está marcada para dia 19/11/2020 às 9h. Além disso, apesar de devidamente citada, a defesa demorou a apresentar a resposta à acusação, sendo necessária a insistência do Juízo processante, a revelar que a defesa também contribuiu para o retardo da tramitação processual, fazendo incidir o enunciado da Súmula 64, do STJ que dispõe: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Por fim, não se ignoram os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, ante as medidas adotadas para se evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias mencionadas, colaboram com um natural prolongamento da marcha processual. - Precedentes do STJ. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 612716 MA 2020/0237283-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (destaquei)

No mais, infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/10/2022, juntamente com outras 8 (oito) pessoas, em razão do cometimento do crime de extorsão mediante violência, estruturação e organização para constituição de milícia, invadindo propriedades rurais próximas ao município de Nova Monte Verde/MT.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na data de 22/10/2022. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 17/11/2022, foi recebida pelo magistrado em 07/12/2022, ocasião em que se concluiu, também, pela manutenção da prisão do paciente, com base nos fundamentos lançados na decisão primeva.

A seguir, alguns trechos relevantes da decisão, que se revelam pertinentes para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de piso, bem como a periculosidade do paciente, bem como a gravidade concreta dos delitos,
in verbis
:

“[...] O mais importante, porém, reside na análise concreta do cenário em tela.

Como mencionado, há declaração relevante que levou à prisão em flagrante dos autuados.

Transcreve-se excerto das declarações das vítimas:

CLEONICE DE LIMA CAMARGO [...]

CARLOS HENRIUE ERHARTER [...]

DOMINGOS MARQUES FERREIRA [...]

Tal situação leva a entender que a dinâmica no dia dos fatos foi de
grave ameaça às vítimas
, tendo a conduta dos autuados partido de aparente análise da situação das vítimas,
com escolha específica.

Portanto, tem-se que
a situação das vítimas se mantém em risco, o que implica na conveniência da instrução criminal.

Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado,
gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, havendo utilização de arma de fogo contra as vítimas
(residentes na comunidade Bela Manhã).

Já
sobre o fundamento garantia da ordem pública, considerando a conduta supostamente praticada no local (comunidade), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir da estruturação feita (quantidade de pessoas; armas; veículos; capuzes; dinâmica), indicando que a empreitada não pararia, ou seja, há potencial (em concreto) de reiteração no mesmo contexto geográfico.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja,
o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu.

Ademais, em cotejo com os fatos, verifica-se que
a liberdade dos autuados põe em risco a instrução criminal
(a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo
risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE, em CONVERSÃO da prisão em flagrante, A PRISÃO PREVENTIVA de WALMIR MOREIRA COUTINHO, JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO e ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS.”
(Id. 102142192 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1001257-15.2022.8.11.0091) (destaquei)

Em que pese o alegado pela impetrante, conforme se verifica do excerto colacionado acima, tem-se que a decisão apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, diante da gravidade em concreto da suposta conduta, em tese, praticada em conluio com outros 08 (oito) indivíduos, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

Os documentos constantes dos autos dão conta de que homens armados, com roupas camufladas e encapuzados, teriam feito alguns moradores de reféns, ameaçando-os de morte com arma de fogo, tentado forçar, com grave ameaça, a saída das famílias que ali moravam, mantendo-as em cárcere privado.

Em diligência, a GUPM, ao abordar um veículo S10 onde estavam os autuados Edilson Venancio Moraes Da Silva, Roberto de Souza Pereira, Andre Luis Alves Pascoal, Carlos de Oliveira Eduardo e Adilson do Nascimento Freitas, depararam-se com pistolas, revólver, réplica de fuzil e munições. Em continuidade às diligências, já na cidade de Colíder, houve a prisão de Walmir Moreira Coutinho, Jose Carlos Dos Santos Silva, Edbergue Alysson Brito da Silva e Jose Marcelo Ferreira de Arruda, em uma camionete Hillux prata, os quais teriam uma pistola cal. 40 sigsgauer AS28180 escondida na caixa de ar do veículo e munições.

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelam uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo em vista a necessidade de assegurar a segurança das vítimas e testemunhas, o que se extrai não só pela motivação do delito em questão, mas pelo fundado temor demonstrado por testemunha do crime em tela, a princípio, as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante das circunstâncias do crime e dos indícios da prática de delito mediante a constituição de milícia privada.

Por fim, quanto ao excesso de prazo da prisão, verifica-se que, além da última revisão da prisão não ter extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias a que alude o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, porquanto ratificada no momento do recebimento da denúncia em 07/12/2022, em consonância ao entendimento da Corte Superior, tem-se que o aludido prazo não é peremptório.

Logo, a inobservância do prazo não é fundamento hábil a decretar a soltura do paciente. Precedentes: AgRg no HC n. 722.167/SP; AgRg no HC n. 779.945/SP.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023